Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1001632-32.2021
AGRAVANTE: ALESSANDRA LARA DA SILVA.
AGRAVADA: HELENA DE SOUZA RAMOS.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR